Tribunal: TJSP
Processo: 1502178-28.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502178-28.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDNILSON
OLIVEIRA CERQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535
Comarca de Guarulhos- 6a Vara Criminal
Apelante: Ednilson Oliveira Cerqueira
Apelado: Ministério Público
Voto no 25677
TRÁFICO
DE
DROGAS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

NÃO ACOLHIMENTO AUTORIA, MATERIALIDADE
E FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS

PENAS
E
REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Ednilson
Oliveira Cerqueira contra a r. sentença de fls. 78/80, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos e
10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 95/104), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer afastamento da nota de maus
antecedentes, redução das penas, abrandamento do regime
prisional e concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
3
107/114).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 123/128).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 52/53), no dia 12
de agosto de 2019, por volta das 21h20min, na Rua Batatais, no 100,
São João, cidade e comarca de Guarulhos, Ednilson Oliveira
Cerqueira, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 26
porções cocaína (13,1g) e 50 porções (63,43g) de Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, substâncias que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de constatação
preliminar (fls. 19/22), exame químico toxicológico (fls. 66/68) e
demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Os
policiais
narraram
no
procedimento inquisitivo (fls. 10 e 11) e no contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
4
que, em patrulhamento em local conhecido como ponto de
tráfico de entorpecentes, visualizaram o acusado sentado,
com uma sacola em mãos, e, anunciada a abordagem, o réu
arremessou a sacola e correu, sendo detido, na sequência.
Acrescentaram que, em revista de praxe, com o acusado foi
encontrada parte da droga, além da quantia de R$165,00 em
espécie, e, na sacola, localizaram o restante do tóxico.
Extrajudicialmente (fl. 5), o acusado
negou a prática do delito, aduzindo que consigo foram
encontrados apenas 5 pinos de entorpecente e a quantia de
R$7,00, e que não conhece os policiais, tampouco tentou
correr. Durante a audiência, disse que foi comprar drogas
com um menor, o qual não foi abordado, tendo sido
injustamente preso pelos policiais.
A
versão
do
acusado,
respeitado
entendimento diverso, não tem como ser acolhida. Os
policiais não conheciam o denunciado, de modo que não
teriam qualquer motivo para incrimina-lo gratuitamente. O
réu, aliás, não narrou que os servidores exigiram certa
quantia em dinheiro para não efetuar a prisão. Pelo
contrário, do que se depreende das palavras do denunciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
5
as testemunhas tiraram do próprio bolso determinado valor
para lhe imputar a propriedade.
Com
efeito,
extrajudicialmente
o
denunciado disse que, dos R$50,00 que portava, gastou
R$43,00 em drogas, sobrando-lhe R$7,00. Ocorre que,
conforme se vê do auto de apreensão (fl. 8), havia R$165,00.
Não há nada que leve a crer que o
dinheiro foi achado na rua, perdido. O mesmo se diga
quanto às drogas. Aliás, seria muita coincidência, justo no
local onde estava o réu, alguém ter dispensado entorpecente
e dinheiro, e os policiais, por maldade, imputaram tudo ao
denunciado.
Enfim, a considerável quantidade de
tóxico, que não poderia ser consumida em curto espaço de
tempo, revela que a intenção do réu era fornecer ao consumo
de terceiros. Assim, resta configurada a prática do crime
descrito na denúncia” (sic fls. 78/79).
Como exposto, ao ser interrogado, o réu negou a
prática do crime de tráfico. Alegou ter ido ao local, somente para
adquirir entorpecente para consumo próprio. Todavia, sua versão
restou contrariada pelas provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
6
De acordo com os relatos dos policiais Israel e
William, o réu foi avistado em conhecido ponto de tráfico. Ao
perceber que seria abordado, Ednilson dispensou uma sacola e
tentou se evadir. Em seu poder foram apreendidas algumas porções
de cocaína, estando o restante das drogas no interior da sacola.
Os
depoimentos
policiais
merecem
inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
7
as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
É dever do acusado, quando deduz versão
exculpatória, produzir elementos aptos a demonstrar a ausência de
sua responsabilidade criminal, ônus do qual o apelante não se
desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do que dispõe
o art. 156 do Código de Processo Penal.
O crime de tráfico é classificado como de ação
múltipla e, em consequência, é prescindível a visualização de atos
de venda ou entrega de drogas bastando que qualquer dos núcleos
do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 estejam
configurados (o que se verificou in concreto).
A certeza em relação à finalidade mercantil
evidencia-se
pela
significativa
quantidade
de
entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
8
apreendido (26 porções cocaína (13,1g) e 50 porções (63,43g) de
Cannabis Sativa L), bem como as circunstâncias da prisão, ocorrida
em conhecido ponto de tráfico, portando a sacola contendo as
porções de drogas prontas para o comércio clandestino, o que afasta
a pueril justificativa de que teria ido ao local para comprar drogas.
Quem vai comprar drogas, evidentemente, não permanece com a
sacola contendo todas elas.
Por fim, ao contrário do alegado pela defesa, a
condição de usuário não é incompatível com a de traficante. Como é
de notório conhecimento, não raro usuários passam a vender
drogas com o fim de financiar a própria dependência.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, a pena-base foi estabelecida 1/6 acima do
mínimo legal 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583
dias-multa, vez que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 31/32 e
36/37).
Aliás,
inviável
o
afastamento
dos
maus
antecedentes, como almeja a defesa, com falso argumento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
9
r. sentença teria considerado o acusado com má conduta social (fls.
98/99).
Em verdade, expressamente a r. sentença
considerou o acusado portador de maus antecedentes, não fazendo
qualquer referência a seu comportamento social:
“O réu ostenta maus antecedentes, possuindo
condenações definitivas que não têm o condão de gerar a reincidência (fls.
31/32 e 36/37). Por conta disso, a sanção, na primeira fase, precisa ser
imposta acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e
pagamento de 583 dias-multa” (fl. 79).
Conforme prevê a própria Constituição em seu
art. 5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é justificado o
tratamento diverso daquele que já ostenta condenações definitivas
prévias em relação ao sentenciado sem qualquer intercorrência
penal anterior.
Com efeito, não se pode desconsiderar as
condenações certificadas às fls. 31/32 e 36/37, ainda que atingida
pelo período depurador, porque revelam a personalidade desviada
do recorrente, inclinado à prática contumaz de delitos, eventos estes
que devem refletir em sua pena como circunstância judicial
desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
10
Os maus antecedentes não desaparecem com o
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no
Col. STJ:
“A individualização da pena,
como atividade discricionária do julgador, está sujeita
à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade
ou teratologia, quando não observados os parâmetros
legais
estabelecidos
ou
o
princípio
da
proporcionalidade.
Nos termos da jurisprudência
desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador
de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na
segunda fase da dosimetria como reincidência,
constituem motivação idônea para a exasperação da
pena-base a título de maus antecedentes.”1
1 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em
01/03/2018 publ. em 07/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
11
“A
jurisprudência
deste
Tribunal é assente no sentido de que as condenações
alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto
no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos
da reincidência, mas não impedem a configuração de
maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da
pena-base. Nesse diapasão, insta consignar que "para
valorar negativamente os antecedentes, o tempo
transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena
não elimina essa circunstância judicial desfavorável,
tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema
da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na
reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou
temporalmente a configuração dos maus antecedentes
ao período depurador quinquenal" (HC n. 357.043/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
23/08/2016)”2.
“AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA
2 STJ AgRg no HC No 546.512 REL. MIN. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO julg.
11/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
12
FALSA.
DOSIMETRIA.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA ALCANÇADA PELO PERÍODO
DEPURADOR
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE SER SOPESADA COMO
MAUS
ANTECEDENTES.
RELATIVIZAÇÃO.
CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão
proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade
com a posição das Turmas que compõem a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, as quais têm
firme orientação de que o período depurador
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
afasta
a
configuração
da
agravante
da
reincidência, mas não constitui óbice à avaliação
negativa
da
circunstância
judicial
dos
antecedentes. Precedentes. 2. Na Sexta Turma, há
julgados no sentido de que os maus antecedentes,
quando os registros da folha de antecedentes forem
muito antigos, podem sofrer relativização, admitindo-
se o afastamento de sua análise desfavorável, em
aplicação à teoria do direito ao esquecimento (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
13
1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, DJe 16/04/2018). No entanto, nem mesmo a
possibilidade de relativização indicada acima pode ser
aplicada no caso em tela. 3. Não é exorbitante o
transcurso do prazo de pouco menos de 7 (sete) anos
entre a extinção da punibilidade do crime anterior e o
cometimento do novo delito 4. In casu, não
transcorreram 7 (sete) anos entre a extinção da
punibilidade da condenação que gerou os maus
antecedentes e o delito referente aos presentes autos.
E ainda, nesse interregno, houve a prática de outro
delito, o qual inclusive, deu ensejo à aplicação da
agravante da reincidência. 5. Agravo regimental
desprovido”3 Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na fase final, correto o afastamento do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em atenção aos maus
antecedentes, condição que caracteriza a dedicação do réu a
atividades criminosas.
3 STJ. AgRg no AREsp 1483975/SP. Relatoria Ministra Laurita
Vaz. Sexta Turma. Julgado em 26/05/2020. DJe 02/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
14
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
A fixação de regime mais gravoso para o início do
desconto das penas privativas de liberdade era de rigor, diante do
quantum de pena imposto, natureza das drogas apreendidas, maus
antecedentes e natureza hedionda do crime.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de
Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes
tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se
extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de
junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é
crime de perigo abstrato ou presumido, visto que
prescinde da comprovação da existência de situação
que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado.
Assim, para a caracterização do delito descrito [na] Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
15
11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há como negar que
[a mercancia] de drogas [...] acaba estimulando [...]
outros crimes relacionados ao narcotráfico: homicídio,
roubo, corrupção, tráfico de armas etc [...]. Essa ilação
é corroborada pelo expressivo número de relatos de
crimes envolvendo violência ou grave ameaça contra
pessoa, associados aos efeitos do consumo de drogas ou
à obtenção de recursos ilícitos para a aquisição de mais
substância entorpecente. Portanto, o objeto jurídico
tutelado pela norma em comento é a saúde pública, e
não apenas a saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como
elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras
de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem
normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento
adquirido pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse
sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José
Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
16
Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme
de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed.,
2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da
Prova Penal, 1a ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272;
STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ,
6a T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01,
pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602,
748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137,
7/105, 16/133, 25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente, a meu ver, resulta ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido
que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal
voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito,
envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto
devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática
do tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento
penal especialmente rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
17
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI;
144, inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal;
e do Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a
Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de
1988).
No que diz respeito à aplicação da detração,
passo a tecer algumas considerações.
O art. 387, do Código de Processo Penal,
expressamente dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória....
É necessária uma distinção entre o tempo de
prisão cautelar processual decorrido entre a decretação inicial da
custódia e a prolação da sentença, que deve ser considerada pelo
juízo da condenação, ao proferir a sentença, para efeito de
determinação do regime inicial de cumprimento da pena imposta, e
o período posterior, logo após a publicação da sentença
condenatória, de execução provisória, quando, expedidas as guias
de recolhimento provisórias, se der início às execuções das penas
cominadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
18
Esta distinção se mostra necessária, na medida
em que há dois institutos em aparente conflito de incidência, para
fim de se estabelecer qual o regime de cumprimento de pena a ser
adotado.
O primeiro período, que se situa entre a
decretação da prisão preventiva e a prolação da r. sentença, deve ser
havido como tempo de prisão processual cautelar, a ser considerado
para ser estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena
imposta na r. sentença, de acordo com o comando emergente do
citado dispositivo processual.
Este primeiro período foi de apenas 72 dias (cf.
fls. 85/86) e se mostra insuficiente para acarretar qualquer reflexo na
fixação do regime inicial, sobretudo porque esta determinação teve
como fundamentos o montante da pena imposta e os maus
antecedentes.
Nessa ordem de ideias, assim entende o Col. STJ:
“Com efeito, a detração prevista no art. 387, § 2o, do
CPP, de competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento
da prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o tempo de
prisão provisória do réu, naquele mesmo processo.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
19
"[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere
ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o
instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante verificar a
possibilidade de se fixar um regime mais brando de acordo com a detração
no caso concreto. Sendo assim, não há falar em análise dos requisitos
objetivos e subjetivos, até porque tal exame implicaria invasão da
competência do Juízo de Execuções, prevista no art. 66, III, b, da Lei n.
7.210/1984.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp
1.540.451/DF, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 5/11/2015.)
"[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
no sentido de que o disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial
de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal,
competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da possibilidade
de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no
caso concreto. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
20
2. Assim, cabe ao Magistrado sentenciante 'descontar
da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se, com o tempo
descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal, for possível a alteração
do regime, poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de cumprimento, se
as circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem' (HC
307.521/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME
Desembargador Convocado do TJ/SP - DJe 3/12/2014).
3. Agravo regimental não provido." AgRg no AREsp
627.082/DF, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015.)
Desse modo, caberia ao Tribunal de origem, no exame
da detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente, do
tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a possibilidade de
fixação de regime mais brando, sem falar em qualquer dos índices do art.
122 da LEP4.
Por fim, no tocante ao pleito de concessão da
justiça gratuita, observo já ter sido deferido em primeiro grau (fl. 80).
Ressalto, porém, que tal fato não importa isenção
do pagamento das custas.
4 STJ AREsp no 1.005.263 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 20/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
21
O §9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03
estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos
criminais de ação penal pública, exceto os do JECRIM, a serem
pagos, ao final, pelo réu condenado. Esta Lei estabelece hipóteses de
diferimento e isenção, dentre as quais não está incluída a
miserabilidade do acusado.
Neste sentido já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Não há se falar em isenção das custas judiciais,
ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804
do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas.
No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o
1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo
Juízo das Execuções (...)” (HC 224.414/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 5a T., J. 25.9.2012).
Desta forma, está correta a condenação do réu no
pagamento das custas, cuja cobrança, todavia, dependerá de sua
capacidade de pagamento. A hipossuficiência econômica importa
na dispensa do pagamento e, não, em exclusão da condenação. Com
já dito, tal questão deverá ser apreciada, no momento oportuno,
pelo Juízo das Execuções Criminas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502178-28.2019.8.26.0535 -Voto no
22
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator